Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0032853-73.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I REU: QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 D E S P A C H O Vistos, etc., Aguarde-se a Secretaria da Egrégia Turma o decurso de prazo remanescente para as demais partes, vez que apenas uma cumpriu parcialmente a determinação. De mais a mais os documentos coligidos aos autos pelo Autor estão incompletos, diante do decurso do tempo (com prováveis mudanças na situação fática das questões controvertidas). E o faço com fulcro nos artigos 932, inciso I c/c 139 e 6o do CPC, onde as partes tem o dever e a obrigação de Cooperação para a solução do litígio. Somente após retornem-se os autos conclusos para não gerar nulidades no feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator